Tribunal: TJDFT
Processo: 0712966-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. INVIABILIDADE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura indevida inovação defensiva no plano recursal - vedada pelos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil - a alegação de que o recorrente atuou apenas na qualidade de mandatário se a assertiva não foi deduzida na contestação. Recurso não conhecido nessa parte.
2. De acordo com o art. 123, inciso I e §1o do Código de Trânsito Brasileiro é de 30 dias o prazo para que o adquirente do veículo adote as providências necessárias à efetivação da transferência da propriedade.
3. Na hipótese, a autora/recorrida vendeu o automóvel para o réu/recorrente em 20/9/2019. Posteriormente, em 29/11/2019, sem efetuar a transferência de titularidade do veículo, o recorrente vendeu o bem para terceiro, que também não efetuou a transferência.
4. Dessa forma, deve ser mantida a sentença que condenou o requerido, ora recorrente, a transferir a titularidade do veículo e respectivos débitos, ressalvado o direito de regresso contra a pessoa a quem vendeu o veículo (causador do prejuízo).
5. Nesse sentido: “(...) a venda do veículo a terceiro não exime o adquirente da obrigação insculpida no art. 123, § 1o, do CTB no sentido de adotar as providências necessárias para que seja expedido novo Certificado de Registro de Veículo. Ocorrendo a alienação, compete ao adquirente transferir o veículo para o seu nome ou providenciar a transferência para o comprador seguinte, inclusive, respondendo pelos pagamentos dos débitos incidentes sobre o automóvel. A alienação cria a obrigação de um novo registro para fins de controle administrativo e fiscalização nos termos da lei. Cabível, portanto, a condenação do réu a promover a transferência do veículo.” (TJ-DF 0726089-38.2023.8.07.0003 1834442, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 04/04/2024)
6. Descabida a expedição de ofício ao Detran para que o órgão promova a transferência de titularidade do veículo para o atual proprietário ou a transferência para o recorrente com a exclusão dos débitos e da pontuação pendente. Isso porque, referida pretensão extrapola o âmbito do contrato de compra e venda celebrado entre as partes e atinge a esfera jurídico-administrativa do Detran, que não integrou o processo.
7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios por não terem sido apresentadas contrarrazões ao recurso inominado.